Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, que o condenou por lesão corporal (art. 129, § 13o, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), praticadas contra sua ex-companheira, no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006). A pena imposta foi de 2 anos, 11 meses de reclusão e 4 meses, 20 dias de detenção, no regime semiaberto, além de indenização por danos morais fixada em R$ 500,00. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida, mesmo na ausência de laudo pericial, é suficiente para embasar a condenação por lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais; (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, reiterada e ausente qualquer contraprova capaz de infirmá-la.
4. A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal, desde que suprida por outros meios idôneos de prova, como fotografias das lesões e depoimentos consistentes.
5. A autoria está demonstrada pelo histórico de violência relatado pela vítima, confirmado em juízo e corroborado por registros anteriores de ocorrência e pedido de medidas protetivas.
6. O dolo de intimidar, essencial ao crime de ameaça, restou evidenciado pelas reiteradas falas ameaçadoras proferidas pelo réu, sendo irrelevante a execução efetiva do mal prometido.
7. A valoração negativa da conduta social é cabível quando o réu comete novo delito enquanto cumpre pena, evidenciando desprezo pelas normas sociais, sem configurar bis in idem.
8. Os motivos do crime, baseados em sentimento de posse e ciúmes, justificam a valoração negativa por demonstrarem reprovabilidade acentuada da conduta.
9. A valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada por ausência de provas de abalo psicológico excepcional ou alteração significativa da rotina da vítima.
10. A indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 deve ser mantida, diante do pedido expresso do Ministério Público, da presunção do dano moral e da condição de hipossuficiência do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Recurso conhecido parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A palavra da vítima, se coerente, reiterada e harmônica, é suficiente para fundamentar a condenação por crimes praticados no contexto de violência doméstica.
2. A ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros elementos de prova idôneos, como fotografias ou testemunhos.
3. A prática de novo crime durante cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem.
4. A valoração negativa das consequências do crime exige prova concreta de abalo psicológico excepcional que extrapole o tipo penal.
5. É cabível a fixação de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que genérico.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13o, 147, 44, 77, II e III; CPP, arts. 158, 167, 387, IV; Lei 11.340/06, arts. 5o e 7o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2022472, 2016840, 1782268, 1725754, 2044554, 1993428, 1841720, 1827756; STJ, REsp 1.643.051/MS (repetitivo).